Tribunal: STF
Processo: ARE 1489340
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N º 13.467/2017. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - NATUREZA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A SBDI-1 desta Corte, em sua composição completa, no julgamento do processo nº TST-E-RR-72400-51.2008.5.19.0010, publicado no DEJT de 03/05/2013, da relatoria do Ministro Augusto César Leite de Carvalho, decidiu, por maioria de votos, pela aplicação da prescrição quinquenal parcial no tocante à matéria, sob o fundamento de que, se não houve supressão do pagamento do auxílio-alimentação, sequer pode se falar em alteração do pactuado, mas sim em não reconhecimento pelo empregador da natureza salarial da verba para fins de integração no cálculo de outras parcelas salariais. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – NATUREZA JURÍDICA - INTEGRAÇÃO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SBDI-1 DO TST. Este C. TST, por meio da Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1, pacificou entendimento segundo o qual "A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba ‘auxílio-alimentação’ ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n.os 51, I, e 241 do TST". No caso dos autos, há registro fático de que a adesão ao PAT, ocorreu após o ingresso do trabalhador nos quadros da reclamada. Nesse contexto, avulta a convicção sobre o acerto do Tribunal Regional, uma vez que, ao reconhecer a natureza salarial da parcela auxílio-alimentação, a Corte Regional de fato decidiu em consonância com a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 desta Corte, sendo, portanto, devidas as diferenças pleiteadas pelo reclamante. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    FGTS. REQUISITO DO ART. 896, §1º-A, INCISO I, DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. TRANSCENDÊNCIA NÃO EXAMINADA POR IMPERATIVO DE CELERIDADE PROCESSUAL. A ausência de transcrição do capítulo do acórdão recorrido, sem que haja indicação dos trechos em que se encontra analisada a matéria objeto do recurso de revista, desatende o requisito formal de admissibilidade do inciso I do § 1º-A do artigo 896 da CLT. Requisito da transcendência que deixa de ser examinado por imperativa aplicação do princípio da celeridade, na esteira da praxe adotada neste Colegiado. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, apenas para prestar esclarecimentos, sem conferir efeito modificativo ao julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, 114, inciso IX, e 202, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente